Tribunal: TJSP
Processo: 2250660-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu o pedido do agravante de pagamento dos débitos fiscais do imóvel arrematado, relacionados à União, diretamente aos cofres públicos – Razoabilidade – Expressa discordância da União, em razão de particularidades, expressas normas correlatas e preferência do crédito tributário – Recurso improvido.